Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-02.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002493-02.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE BRITO Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS INCIDENTES NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora de energia elétrica contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a fatura de energia elétrica e a consequente restituição dos valores supostamente pagos indevidamente. A Apelante alega possuir legitimidade como contribuinte de fato e invoca a Lei Complementar nº 194/2022 e o Tema 537 do STJ. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido com base na ausência de relação jurídico-tributária entre a consumidora e a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora final de energia elétrica possui legitimidade ativa para propor ação visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes na fatura de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a existência de repercussão econômica desses tributos ou a vigência da LC nº 194/2022 afeta a legitimidade para postular a restituição de valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O beneficiário da gratuidade de justiça está dispensado do preparo recursal, razão pela qual não se configura a alegada deserção. 4. A legitimidade ativa para discutir a incidência do PIS e da COFINS sobre a fatura de energia elétrica é da concessionária, na condição de contribuinte de direito, não do consumidor final, que apenas suporta o ônus econômico dos tributos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 428 (REsp 1.185.070/RS), reconhece a legitimidade do repasse do PIS e da COFINS às tarifas de energia elétrica, sem que isso implique na formação de relação jurídico-tributária entre o consumidor e a Fazenda Pública. 6. O repasse dos tributos não configura substituição tributária ou transferência de responsabilidade, mas mero custo repassado ao consumidor, conforme delineado pelo STJ nos Temas 428 e 293, não se aplicando o art. 166 do CTN. 7. A tese firmada no Tema 537/STJ, que reconhece a legitimidade do consumidor para discutir a incidência do ICMS sobre a demanda contratada não utilizada, não se aplica ao caso, por tratar de tributo indireto distinto e situação fática diversa. 8. A LC nº 194/2022, ainda que objeto de controvérsia constitucional, não afasta a exigência de legitimidade ativa ad causam, que pressupõe relação jurídico-tributária direta com o ente tributante. 9. A ausência de legitimidade ativa configura pressuposto processual negativo, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O consumidor final de energia elétrica não possui legitimidade ativa para propor ação visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a fatura, por não integrar a relação jurídico-tributária com o fisco. 2. A mera repercussão econômica do tributo ao consumidor não o torna contribuinte ou substituto tributário, nem lhe confere legitimidade para pleitear repetição de indébito. 3. A aplicação do Tema 537 do STJ restringe-se à discussão sobre o ICMS incidente na demanda contratada e não utilizada, não se estendendo ao PIS e à COFINS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 166; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.185.070/RS (Tema 428), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2010; STJ, REsp 976.836/RS (Tema 293), Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23.03.2011; STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 537), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.059.890/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 29.04.2024; TRF1, AMS 1005979-76.2019.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Wagner Mota, j. 05.10.2023; TRF4, AC 5008934-40.2020.4.04.7200, Rel. Des. Alexandre Rossato, j. 27.09.2023. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002493-02.2021.8.05.0052, em que é Apelante MARIA DO SOCORRO DE BRITO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.